Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-23.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADA SISTEMICAMENTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos por considerar não ter sido comprovada a falha na prestação de serviços pela instituição requerida.
2. Recurso próprio, tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade de justiça deferida (ID 65367598). Ofertadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira em relação ao evento narrado pelo autor.
5. Compulsando os autos é possível identificar que em 31/05 houve o lançamento do valor de R$ 531,80 de forma duplicada, na conta digital do autor, correspondente ao pagamento da fatura com vencível em 25/05. Um deles foi realizado pelo correntista, com atraso de seis dias, ao passo que o outro se trata de retenção dos valores pelo requerido, programada sistemicamente, decorrente do não pagamento da fatura no dia do vencimento.
6. Verifica-se que na mesma data o recorrido providenciou a devolução da quantia de R$ 418,60 na conta do autor. Oportuno colacionar trecho da sentença:

Com efeito, cumpre registrar que, por meio do extrato bancário coligido pelo próprio demandante sob ID 202953177, verifica-se que – ao somar o saldo já existente na conta do postulante (R$ 0,09) com o valor transferido em seu favor por terceiro (R$ 2.400,00) – o requerente possuía, quando do pagamento da fatura em atraso, a quantia de R$ 2.400,09 em sua conta junto à instituição financeira demandada; bem como que, após o decote do montante correspondente à referida fatura em atraso (R$ 531,80), restou na conta a quantia de R$ 1.755,09. Portanto, denota-se, mediante mero cálculo aritmético, que foi subtraído a mais de tal conta apenas o valor de R$ 113,20, que obviamente se originou dos encargos bancários oriundos do pagamento da fatura com seis dias de atraso – fato que, inclusive, é incontroverso na espécie –, não se tratando evidentemente de adimplemento em duplicidade, a despeito da alegação autoral em sentido contrário.

7. Cumpre destacar que o pagamento da fatura vencida em 25/05 foi efetuado em 31/05, às 08h02, ao passo que a retenção dos valores programada sistemicamente pelo requerido ocorreu no mesmo dia, às 08h11, o que, por óbvio, inviabilizou, a contabilização do crédito.
8. O próprio autor noticiou que em 16/08 recebeu o estorno de R$ 531,80. (ID 65367596 - Pág. 2). Desse modo, evidente não ter havido qualquer falha na prestação de serviços pela instituição bancária.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (Código de Processo Civil, art.98, § 3o).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.